Tribunal: STF
Processo: ADI 2097
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA: ADIN. Medida liminar concedida "ad referendum" da Corte.
Superveniência de auto-revogação da norma impugnada (alteração 455ª
constante do artigo 1º do Decreto nº 1.142, de 26.7.99, do Estado do
Paraná).
- Esta Corte já firmou o entendimento de que, ocorrendo a revogação
superveniente da norma atacada em ação direta, esta perde o seu objeto,
independentemente de a referida norma ter, ou não, produzido efeitos
concretos.
Ação direta que se julga prejudicada, ficando, em conseqüência,
prejudicada a apreciação da liminar concedida "ad referendum" da Corte.